Tribunal: TJES
Processo: 5000480-93.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-93.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS SA PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃ
O
CÍVEL
–
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR E PROPRIETÁRIO/VENDEDOR – INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDAS EM DATA POSTERIOR A FORMAÇÃO DO NEGÓCIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Consoante precedente de natureza vinculante firmado no REsp n. 1.111.202/SP (Tema 122), tanto o promitente comprador como o proprietário/vendedor são legítimos para integrar o polo passivo de demanda executiva fiscal de cobrança de IPTU, considerando-se ambos contribuintes do tributo.

2.
Na hipótese vertente, o instrumento particular de promessa de compra e venda (id. 1525200), de 07/071984, no qual figura como promitente vendedora a IALTA IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA-ME, e como promitente comprador, o Sr. Carlos Sá Pinto, assinado por ambos e uma testemunha, contém previsão expressa de transferência da posse no momento de sua subscrição (cláusula quinta). Registro que todos os débitos exequendos são posteriores à celebração do citado instrumento.

3.
Outrossim, consoante consignado na r. sentença,
“
a prova testemunhal produzida no feito não foi capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo materializado nas CDA’s que instruem o executivo fiscal e tampouco de infirmar a conclusão alcançada pela documentação colacionada ao feito, principalmente no que diz respeito ao contrato de compra e venda colacionado pelo embargado, o qual, como dito, embora não levado a registro, atribui ao embargante a condição de promitente-comprador dos imóveis e, consequentemente, de responsável tributário pelos débitos de IPTU recaídos sobre os lotes alienados.”

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS S
Á
PINTO

contra r. sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não é proprietário nem possuidor dos imóveis que possuem a dívida ativa.

Contrarrazões no id. 10546921 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000480
-
93
.202
1
.8.08.00
21

APELANTE:
CARLOS S
Á
PINTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS S
Á
PINTO

contra r. sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não é proprietário nem possuidor dos imóveis que possuem a dívida ativa.

Contrarrazões no id. 10546921 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca do objeto recursal, notadamente a legitimidade passiva, consoante precedente de natureza vinculante firmado no REsp n. 1.111.202/SP (Tema 122), tanto o promitente comprador como o proprietário/vendedor são legítimos para integrar o polo passivo de demanda executiva fiscal de cobrança de IPTU, considerando-se ambos contribuintes do tributo. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1.

Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
.
Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3.
“
Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação
” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004)
. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Na hipótese vertente, o instrumento particular de promessa de compra e venda (id. 1525200), de 07/071984, no qual figura como promitente vendedora a IALTA IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA-ME, e como promitente comprador, o Sr. Carlos Sá Pinto, assinado por ambos e uma testemunha, contém previsão expressa de transferência da posse no momento de sua subscrição (cláusula quinta).

Registro que todos os débitos exequendos são posteriores à celebração do citado instrumento.

Outrossim, consoante consignado na r. sentença,
“
a prova testemunhal produzida no feito não foi capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo materializado nas CDA’s que instruem o executivo fiscal e tampouco de infirmar a conclusão alcançada pela documentação colacionada ao feito, principalmente no que diz respeito ao contrato de compra e venda colacionado pelo embargado, o qual, como dito, embora não levado a registro, atribui ao embargante a condição de promitente-comprador dos imóveis e, consequentemente, de responsável tributário pelos débitos de IPTU recaídos sobre os lotes alienados.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.